Tribunal: TCU
Processo: 041.477/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1848/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.477/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rogerio Augusto Ueno (XXX.222.848-XX); Rogerio Borges (XXX.527.859-XX); Rogerio Garcia da Costa (XXX.503.747-XX); Ronaldo da Silva Barros (XXX.355.781-XX); Ronderson Patricio Soares (XXX.359.118-XX); Ronnie Leal Gomes (XXX.844.652-XX); Ronny Raupp (XXX.975.349-XX); Rosana Iage dos Santos (XXX.371.108-XX); Rosane Nogueira Ambrosio (XXX.713.238-XX); Rozana Beatriz da Silva Gomes (XXX.277.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.